Tribunal: TJMT
Processo: 1008719-59.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO POR MOTIVO TORPE PERPETRADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR. ACOLHIMENTO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA AO APELANTE. REDIMENSIONAMENTO. 2. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. 3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VIABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO APELANTE REDUZIDA. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É vedado ao juiz fixar apena-base acima do máximo legal, ademais, conquanto essa fixação consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, caso destes autos, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo, por conseguinte, a pena basilar ser redimensionada.
2. No julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
3. Considerando a gravidade das ações praticadas pelo apelante, mas a sua diminuta capacidade econômica, é imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008719-59.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO JOSÉ DE SOUZA GOMES (APELANTE), COESTER LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENE PEREIRA (VÍTIMA), FABIO JEAN PEREIRA DE MACÊDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

VIAS DE FATO
POR MOTIVO TORPE PERPETRADO
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR
.
ACOLHIMENTO
. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
AO APELANTE
.

REDIMENSIONAMENTO
. 2.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. 3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VIABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO APELANTE REDUZIDA
. 4
.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVI
D
O
.

1.
É vedado ao juiz fixar apena-base acima do máximo legal, ademais,
c
onquanto
essa
fixação consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado,
caso
destes autos
, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo, por conseguinte,
a

pena basilar
ser redimensionada.

2.
No julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou
da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

3.

Considerando a gravidade das ações
praticadas pelo apelante
, mas a
sua
diminuta capacidade econômica, é imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

4
.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Antônio José de Souza Gomes

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o
da
2
a Vara
Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1008719-59.2020.8.11.0037
,
conden
ando
-
o
pela prática
do
f
ato
I
, referente ao

delito de vias de fato
, praticado pelo motivo torpe,
no âmbito doméstico

(art.
21 do Decreto-Lei n. 3688,
c/c 61, II,
a
e
f
),
à
pena
de
5
(
cinco
) meses
e 10 (dez) dias
de
detenção
, em r
egime
aberto
,
além do valor de
R$ 5.000,00
(
cinco mil reais
), a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração
.

Além disso, no referido
édito
judicial
,
e
foi absolvido
em relação
aos delitos previstos nos art
s
21, do Decreto-Lei n. 3.688/41
;
e 147, c/c o art
.
61, II,
a
e
f
,

fato

II
.

O
apelante
, nas razões
encontradiças no ID
205328694
,
pugna
pela readequação
da

pena-base, a fim de que seja
mantida como desfavorável apenas os
seus
antecedentes, porquanto as demais circunstâncias judiciais foram negativadas de forma inidônea; requerendo, ainda
,
o afastamento da “
condenação a reparação de danos à vítima ante à hipossuficiência do apelante, ou, subsidiariamente, reduzir seu valor
”.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
205328699
almeja
o

parcial
provimento

d
o

recurso
defensiv
o
, “
para redimensionar a pena fixada
”
.

E,
nesta instância revisor
a
,

a Procurador
i
a
-Geral
de Justiça
,
n
o
parecer

que se vê no ID
206285173
,
segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, constante no ID
205324930,

narra o
fato

I
pelo qual o apelante foi condenado
da seguinte forma:

[
...
]

FATO I:

Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 17 de dezembro de 2.020, por volta das 22h00min, em via pública, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA GOMES, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, praticou vias de fato contra a companheira
Valdene
Pereira.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA GOMES, ao buscar a companheira/vítima
Valdene
Pereira na loja em que ela trabalha, discutiu com ela por ciúmes e, em seguida, puxou-a pelos cabelos.

Ressoa ainda do caderno policial investigativo que o denunciado ANTÔNIO JOSÉ cometeu a contravenção penal impelido por motivo torpe, vez que pelo sentimento de posse e ciúmes que nutre pela vítima.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado
ANTÔNIO JOSÉ DE SOPUZA GOME
S infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) do
artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe) e “f”, do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006
, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

[
...
]
.

Destaques

no

original

A
materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na peça acusatória
foram
comprovadas, tanto que não foram impugnadas
no vertente
recurso, no qual
o apelante

se
limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena que foi aplicada
a sua pessoa
e o afastamento ou redução da indenização a ser paga
a título de reparação de danos à
vítima.

No
que
diz respeito

à
dosimetria
da pena
,
n
ão se pode olvidar
que
para a aplicação da
pena
inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade,
t
odavia, essa faculdade está vinculada à
aferição
das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59
do Código
Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis
quaisquer desses elementos
octogonais
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
a
judicante de primeiro grau
quando da aplicação da

pena

do apelante:

[
...
]

IV.I – Dosimetria da Pena:

52
. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

53.
No que
pertine
à
culpabilidade
o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal; possui
antecedentes
, sendo uma condenação no Processo n. 0000124-25.2019.8.11.0037, que transitou em julgado em 23/02/2023 que será utilizada como maus antecedentes para
elevação da pena base
; quanto à
conduta social
, nada restou apurado; sua
personalidade
nada restou demonstrada nos autos; quanto aos
motivos
nada consta nos autos; às
circunstâncias
do crime são as narradas na denúncia; as
consequências
do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

54.
Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a
prevenção
,
reprovação do crime
e notadamente a
ressocialização
, a pena base, pode e dever ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto,
fixo-a em 04 (quatro) meses de detenção
.

55.
Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes a serem consideradas, porém milita em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, portanto,
ELEVO
a pena em
01 (um) mês e 10 (dez) dias
, o que passa a totalizar
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

56
. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, nem tampouco de diminuição de pena, desta forma,
TORNO DEFINITIVA
a pena imposta na segunda fase.

IV.II – Do regime inicial de cumprimento de pena

57.
Tendo em vista o quantum da pena aplicado, aplico o regime inicial
ABERTO
, considerando o previsto no art. 33, §2o do Código Penal.

IV.III – Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Restritiva de Direitos

58.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44, do Código Penal, por se tratar de crime perpetrado com violência.

IV.IV – Da Suspensão Condicional da Pena:

59.
Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77, do Código penal, pelo período de provas de 02 (dois) anos, considerando o quantum da pena e as circunstâncias do caso concreto, mediante o cumprimento das condições estatuídas no art. 78, §2o, a, b, e c, do Código Penal, devendo a audiência
admonitória se realizar no Juízo competente para a Execução.
[
...
]
.

(
Trecho da s
entença, ID
205328687
).
Destaques

no

original

Vê-se, pois, da leitura
da parte do
édito judicial acima transcrit
a
que, na primeira
fase
,
o magistrado negativou a
penas
os antecedentes

do

apelante
, fixando,
equivocadamente,
a pena-base em 1 (um) mês acima do máximo permitido em lei, porque
ele
foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei n. 3.688/41), cuja pena é de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa;
e
houve o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis
a sua pessoa
, porém, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) meses, ou seja,
em quantitativo
superior ao máximo lega
l
.

É cediço que a pena-base
tem
um limite mínimo e máximo, não podendo ser fixada nem aquém nem além dos parâmetros previamente definidos pelo legislador
, exceto na terceira fase dosimétrica
, de maneira que cabe a alteração da
pena
basilar
tal como pretende
o apelante.

Nesse sentido
,
confira-se o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCS. I E IV, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROVAS. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CÁLCULO PENA DO CRIME DO ART. 288, CAPUT, CP.
PRIMEIRA FASE. PENA FIXADA ACIMA MÁXIMO LEGAL COMINADO PARA O TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
SEGUNDA FASE. PENA FIXADA ALÉM DO MÁXIMO COMINADO EM ABSTRATO PELO TIPO PENAL EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONHECIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício. II - O Tribunal a quo entendeu estar presente provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, previstos nos
arts
. 155, § 4o, incisos I e IV, e
art
288, caput, ambos do Código Penal. Rever este entendimento para absolver os pacientes demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte Superior. III - A via do writ somente se mostra adequada para a sua análise se não for necessário exame aprofundado conjunto probatório e quanto se tratar de flagrante ilegalidade. Vale dizer, "o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não
evidenciada flagrante
ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita" (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJU de 11/4/2005). IV - Na espécie, constata-se que a exasperação da primeira fase de aplicação das penas foi concretamente determinada em razão das circunstâncias judiciais considerados desfavoráveis ao paciente, caracterizadas pela "magnitude da estrutura da associação criminosa e a da coordenação das atividades criminosa, bem como o diferenciado montante do prejuízo suportado pela instituição financeira". V - O
eg
. Tribunal de origem majorou a pena-base em virtude das consequências do crime, levando em consideração o grande prejuízo suportado pela instituição bancária - cerca de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) - e em função da acentuada culpabilidade dos pacientes, integrantes de associação criminosa estruturada e altamente organizada, com elevado número de agentes envolvidos e responsáveis por inúmeros saques efetuados. VI - Em relação as consequências do delito, em que pese o furto ser delito de natureza patrimonial, o elevado prejuízo suportado pela vítima é um fator que autoriza o aumento da pena-base, exatamente como ocorrido no presente caso. VII - In
casu
, houve flagrante ilegalidade no cálculo da pena do paciente JOEL LIMEIRA, na segunda fase da dosimetria, em razão da presença da agravante da reincidência, bem como, na primeira fase do cálculo dosimétrico para o paciente JOÃO BATISTA, no que se refere ao delito previsto no art. 288, caput, do Código Penal (
asssociação
criminosa). VIII -
O aumento da pena acima do máximo previsto no tipo penal é permitido somente na terceira fase da dosimetria da pena, mediante o reconhecimento de causas de aumento. (Precedentes).
IX - Da mesma forma que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode acarretar a redução da pena a patamar inferior ao mínimo cominado em abstrato pelo tipo penal - enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de justiça
- ,

a presença de circunstâncias agravantes também não autorizam
o aumento da reprimenda além do patamar máximo estabelecido no preceito secundário. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para reduzir as penas dos pacientes, pelo crime constante do art. 288, caput, do Código Penal (associação criminosa), para 3 (três) anos de reclusão, mantidos os
demais termos da condenação.

(STJ - HC: 434105 SP 2018/0014356-0, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 24/05/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
29/05/2018)

Destarte
, a
sentença
condenatória

merece reparos
nessa parte
,
eis que
, consoante asseverado linhas volvidas, houve
a
mensuração negativa
apenas dos antecedentes

d
o
apelante
, devendo, desse modo,
a
pena-base
ser
majorada na fração de 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal, em razão
de
mostrar-se justa ao caso em análise.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
pena
imposta a

Antônio José de Souza Gomes
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 d
o Código Penal, considerando a
existência de
apenas uma
circunstância
judicial

desfavorável
ao apelante
, estabeleço a
pena-base
em
1
7
(
dezessete
) dias de prisão simples
.

Na segunda fase,
inexistindo circunstâncias atenuantes e
presente
s
a
s
agravante
s

prevista
s
no art. 61, II,

a
e

f
, do Código Penal
,
exaspero
a
pena
intermediária
em
1/6 (um sexto)
para cada uma delas
,
resultando

22
(
vinte e dois
) dias de prisão simples,
a qual
torno definitiva
, à mingua de outras causas modificadoras da pena
na terceira etapa do cálculo dosimétrico
.

Em relação ao
regime
para cumprimento da pena, mantenho o
aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c
,
do Código Penal
;
não havendo que se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista
o não preenchimento dos requisi
tos legais, elencados no at. 44
do Código Penal
, não
podendo, ainda, ser
aplica
do
o benefício previsto no art. 77 do Código Penal, considerando a exist
ência
de circunst
â
ncia judicial desfavorável ao apelante.

No
que tange ao pleito de afastamento da indenização por danos morais ocasionados à vítima,
o apelante argumenta que: (i)

não foi oportunizado a
sua
defesa
impugnar

o
valor fixado
; (
ii
)

é uma
pessoa hipossuficiente

e que
foi
assistido pela Defensoria Pública
.

No entanto,
não assiste razão ao apelante.

Isso porque, além de existir previsão legal para condenação em reparação de dano, sem distinção se foi moral ou material, verifica-se destes autos que o pedido de condenação à reparação de danos consta expressamente na denúncia, tendo o apelante: sido regularmente citado
(ID
205324942)
; apresentado resposta à acusação em
22
de
fevereiro
de 202
1
(ID
205324946
); e intimado, participou por meio virtual da audiência de instrução realizada em
11
de abril de 202
2
(ID
205328665
).

Ademais disso,
nas suas alegações finais orais, o Ministério Público requereu o acolhimento integral da denúncia em todos os seus termos que engloba a condenação criminal e a reparação civil. E, após a análise das provas produzidas, o sentenciante condenou o apelante a pagar à vítima a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos sofridos.

Por conta disso, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão da condenação de reparação dos danos fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que, tal como acima foi dito, foi oportunizado à defesa do apelante se manifestar em todas as fases do processo.

Ainda sobre a temática, deve ser consignado, que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Por
conta disso
,
impõe-se registrar que o
juízo da instância singela corretamente justificou a fixação dos danos morais com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal
; bem como
na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito, veja-se esta parte da sentença condenatória:

[...]
III - DA REPARAÇÃO DOS DANOS A VÍTIMA

48.
Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória o juiz, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

49.
Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu da vítima em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou graves danos e abalos à vítima e seus familiares que deve ser ressarcida conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

50.
Tomadas tais considerações acima e considerando os prejuízos sofridos pela mesma, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
, que a fixo de forma definitiva [...].

Destacamos

Por derradeiro, no que diz respeito à redução do valor da indenização, impende concluir que as ações do apelante têm gravidade e nível de danos consistentes. Contudo, deve ser registrado

que ele não ostenta uma
excelente
capacidade econômico-financeira,
pois é açougueiro e percebia, na época dos fatos, um salário de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), não havendo comprovação de que continua com o mesmo salário ou se está desempregado
, fatores esses que justificam a mitigação do
valor que foi arbitrado (R$ 5.000,00), sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal sem prejudicar o seu próprio sustento.

Desse modo, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse tipo, deve ser reduzido, o valor da reparação de danos a ser pago pelo apelante à vítima
, para dois
salários mínimos
vigentes à época dos fatos
, que totaliza R$ 2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais)
.

Posto isso,
em parte
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

parcial
provimento
ao recurso de
Antônio José de Souza Gomes
, para
sua
estabelecer sua

pena para

22
(
vinte e dois
) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
;

e
reduzir o valor indenizatório a ser pago à vítima para R$
2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais),
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024